Tribunal: STF
Processo: MS 20694
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-12
Data de publicação: 1987-03-12

Ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL:
TEMPESTIVIDADE. SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (DE DECISÃO QUE
INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA) NÃO SUSPENDE
NEM INTERROMPE PRAZO PARA O RECURSO CABIVEL, INCLUSIVE O DE CINCO
DIAS PARA O AGRAVO REGIMENTAL (ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.